Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-03.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705648-03.2018.8.07.0006 RECORRENTE: MARICELI NEVES DE SA RECORRIDO: CHRISTIAN MONDIANI DA SILVA CORDEIRO, CHRISTOPHER ERICK DA SILVA CORDEIRO, ELAINE DUTRA DA SILVA CORDEIRO, CHRISEYMON CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, CHRISTEN IGOR DA SILVA CORDEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES ANULATÓRIAS DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E QUATRO APELOS. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL. OPOSIÇÃO. CONTINÊNCIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DEVIDO. NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS. REAL INTENÇÃO DAS PARTES. COMODATO VERBAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de apelo por falta de interesse recursal, na medida em que ausente a utilidade e a necessidade de revisão de sentença favorável aos recorrentes, nos termos do artigo 996 do CPC. 2. Há continência entre as ações que apresentam identidade de partes e de causa de pedir, mostrando-se devida a reunião das demandas, por força do disposto nos artigos 56, 57 e 58 do CPC. 3. A ordem de prejudicialidade das ações conferida pelo julgador constitui técnica destinada ao melhor enfrentamento da matéria, não se vislumbrando qualquer nulidade em tal ato judicial, que respeita o disposto no art. 277 c/c art. 489, do CPC. 4. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito e aos réus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 5. A compreensão do caso envolvendo imóvel não regularizado, objeto de negócios jurídicos realizados em família, aponta para a aplicação das regras de experiência (art. 375, CPC), exame da intenção das partes (art. 112, CC) e subsistência dos requisitos legais para o reconhecimento da validade dos ajustes celebrados, na forma do art. 170 do Cód. Civil. 6. Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a existência de atos praticados no intuito não de transferir os direitos sobre o imóvel, mas de ceder o seu usufruto ao ex-casal, em comodato gratuito verbal, durante período indeterminado, na forma descrita no art. 579 do Código Civil 7. Julga-se demonstrada a simulação de compra e venda entre pai e filho, sob a ciência da ex-mulher, que se beneficiou dos atos praticados, usufruindo de imóvel sem por ele ter pago qualquer quantia, ou recebido importância por sua cessão onerosa. 8. Sentença mantida para serem julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora/apelante. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 11% sobre o valor atribuído à causa, a ambos os apelantes, com base no §11 do art. 85, do CPC. 9. Apelo dos autores não conhecido. Conhecido e desprovido o apelo da autora. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 489, incisos I, II, III, e parágrafo único, incisos II e IV, e §§2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.647, inciso I, do Código Civil, 219 e 686, ambos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que a oposição deveria ser julgada em primeiro lugar, na forma do artigo 686 do CPC. Suscita a necessidade de anulação das decisões judiciais a partir da sentença. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1.022, incisos I e II, e 489, incisos I, II, III, e parágrafo único, incisos II e IV, e §§2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada transgressão aos artigos 1.647, inciso I, do Código Civil, 219 e 686, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 27953061): (...) Observa-se, ainda, que o órgão julgador enfrentou a irresignação quanto ao apensamento das demandas, assim como quanto à ordem de sua análise, tendo concluído que “há continência entre as ações, dada a identidade de partes e da causa de pedir, embora os pedidos sejam contrapostos ou mesmo que o pedido de nulidade do contrato seja mais amplo e abranja os demais”. Asseverou-se que “por força do disposto nos artigos 56, 57 e 58 do CPC, mostra-se devida a reunião dos processos e o proferimento de decisão simultânea”. Importa salientar que conforme esclarecido pelo voto condutor, a relação de prejudicialidade das ações não causou prejuízo às partes, na medida em que constituiu técnica de julgamento, direcionada ao melhor enfretamento das matérias. Dessa forma, uma vez alcançada a finalidade do ato judicial, que era dar uma solução à lide, de forma fundamentada, é forçoso concluir que o julgado está amparado no disposto nos artigos 277 c/c 489 do CPC, não havendo qualquer vício a ser corrigido. O acórdão julgou que foi demonstrada a simulação de compra e venda de imóvel entre pai e filho, sob a ciência da Embargante, que se beneficiou dos atos praticados, usufruindo de imóvel sem por ele ter pago qualquer quantia. Nesse contexto, concluiu-se pela suficiente demonstração da existência de efetivo comodato verbal, o que impôs a rejeição da pretensão da Embargante sobre o imóvel objeto da lide. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028